Tribunal: STF
Processo: Rcl 81364
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. RE Nº 586.068/PR (TEMA RG Nº 100). ARE Nº 1.327.491/SC (TEMA RG Nº 1.174). AUSÊNCIA DE DE ESTRITA ADERÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Rosa Lúcia de Almada Martins, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal dos Juizados Especiais Cíveis da Seção Judiciária do Amazonas, no Processo nº 1015299-66.2022.4.01.3200, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no RE nº 586.068/PR e no ARE nº 1.327.491/SC (Temas nº 100 e nº 1.174 da Repercussão Geral, respectivamente).

    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito impugnando a incidência de imposto de renda, à alíquota de 25%, sobre os rendimentos recebidos a título de aposentadoria, em razão de sua residência no exterior. 

    3. Informa que o órgão reclamado proferiu sentença de improcedência do pedido, transitada em julgado em 06/06/2023. Expõe que, posteriormente, por ocasião do que decidido no ARE nº 1.327.491/SC (Tema nº 1.174 da Repercussão Geral), apresentou pedido de desarquivamento dos autos e desconstituição da coisa julgada, baseado no Tema RG nº 100, o qual não foi conhecido. 

    4. Alega, em síntese, que a interpretação adotada pelo Juízo reclamado “importa na indevida restrição do alcance e da aplicação do precedente vinculante dessa E. Suprema Corte, representando uma leitura excessivamente restritiva e que se afasta do verdadeiro alcance jurisdicional emanado do Tema/STF n. 100”.

    5. Requer, liminarmente, a “suspensão da incidência da alíquota de 25% de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da ora postulante, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema/STF n. 1.174”. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada “determinando-se à Sexta Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Estado do Amazonas que profira nova decisão, em conformidade com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral”.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

    7. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.

    8. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, nos julgamentos do RE nº 586.068/PR e do ARE nº 1.327.491/SC (Temas nº 100 e nº 1.174 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente), nos quais fixadas as seguintes teses:

“1) É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.”

“É inconstitucional a sujeição, na forma do art. 7º da Lei nº 9.779/99, com a redação conferida pela Lei nº 13.315/16, dos rendimentos de aposentadoria e de pensão pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).”

    9. Pois bem. No caso em tela, aponta-se como ato reclamado a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal dos Juizados Especiais Cíveis da Seção Judiciária do Amazonas, da qual se extraem os seguintes fundamentos (e-doc. 6, p. 2-4; destaques no original):

“Cuida-se de pedido de desarquivamento dos autos com desconstituição da coisa julgada, formulado pela parte autora, com fundamento no Tema n.º 100 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 586.068), bem como na tese firmada no julgamento do ARE 1.327.491 (Tema n.º 1.174/STF), que declarou inconstitucional a incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 25%, sobre proventos de aposentadoria e pensão pagos a residentes ou domiciliados no exterior. 
O pedido é acompanhado de requerimento de tutela provisória, visando à imediata suspensão da cobrança do imposto incidente sobre os proventos da autora.
1. Da tese firmada no Tema 100/STF
 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.068/RS, fixou a seguinte tese jurídica, no âmbito do Tema 100 da Repercussão Geral:
(...)
Trata-se, portanto, de precedente que admite a alegação de inexigibilidade de título judicial transitado em julgado fundado em norma posteriormente considerada inconstitucional, desde que, em sede de cumprimento de sentença, e quando o título esteja em desconformidade com orientação constitucional consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Cumpre esclarecer que título executivo judicial é a decisão judicial que reconhece a existência de obrigação certa, líquida e exigível, cuja execução prescinde de novo processo de conhecimento, sendo dotada de aptidão para instaurar diretamente o cumprimento de sentença.
2. Da distinção em relação ao caso concreto (distinguishing) 
A aplicação da referida tese ao presente caso, todavia, não se mostra juridicamente adequada. Isso porque o fundamento central da repercussão geral firmada no Tema 100 reside na existência de título executivo judicial, cuja exigibilidade poderia ser afastada por meio de impugnação ou petição, com base em decisão do STF superveniente ao trânsito em julgado. 
No caso dos autos, não há título judicial a ser executado. Ao contrário: a ação foi julgada improcedente, com trânsito em julgado certificado em 06/06/2023. A pretensão autoral — consistente na declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e na repetição de valores recolhidos — foi integralmente rejeitada. Assim, não se formou título judicial favorável à parte autora, passível de execução ou de declaração de inexigibilidade, como pressupõe o Tema 100.
Além disso, o acórdão paradigma do Supremo no RE 586.068 (Tema 100) tratava de hipótese em que o INSS, executado em razão de decisão definitiva proferida nos Juizados Especiais Federais, invocava a superveniente declaração de inconstitucionalidade da norma que embasava a condenação, para fins de afastar sua exigibilidade. Portanto, trata-se de cenário substancialmente distinto do presente.
A distinção, portanto, é evidente: enquanto o precedente do Supremo Tribunal Federal parte da premissa da existência de título judicial condenatório, dotado de força executiva, a hipótese ora examinada envolve tentativa de rediscussão do mérito de demanda julgada improcedente, já acobertada pela coisa julgada, mediante simples petição incidental. 
Tal distinção justifica a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 100 ao presente caso, sem que isso implique qualquer afronta ao conteúdo normativo fixado pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Conclusão 
Sem desmerecer os fundamentos constitucionais invocados pela parte autora, e reconhecendo a superveniência de orientação vinculante no âmbito do STF (Tema 1.174), certo é que a hipótese ora analisada não se amolda aos pressupostos fáticos e jurídicos delineados no Tema 100, razão pela qual não é cabível a utilização do mecanismo excepcional ali reconhecido — qual seja, a formulação de simples petição para desconstituição de coisa julgada — quando inexistente título judicial em favor da parte requerente. 
DISPOSITIVO 
Diante do exposto, indefiro o pedido de desarquivamento, por ausência de previsão legal que o ampare na hipótese dos autos, e não conheço do pedido de desconstituição da coisa julgada, ante a inadequação da via processual eleita e a inexistência de título executivo judicial que permita a incidência da tese fixada no Tema 100 do Supremo Tribunal Federal.”

    10. A leitura dos fundamentos decisórios acima transcritos não deixa dúvidas quanto à manifesta impropriedade do pedido formulado na presente reclamação. Isso porque, não verificada qualquer relação de pertinência temática e aderência entre o conteúdo dos paradigmas alegadamente violados e o conteúdo do decisum impugnado.

    11. Se minimamente observada, a decisão reclamada apenas assentou a ausência de hipótese legal apta a legitimar a pretensão da reclamante, de ver desconstituída a coisa julgada quando inexistente título judicial a seu favor, destacando “a inadequação da via processual eleita e a inexistência de título executivo judicial que permita a incidência da tese fixada no Tema 100 do Supremo Tribunal Federal”.

    12. Cumpre esclarecer, a propósito, que a desconstituição de um título executivo judicial, assim caracterizado por força do disposto no art. 515 do CPC, impõe a observância de medidas processuais específicas e condizentes com o postulado do devido processo legal e da segurança jurídica, as quais não englobam, em absoluto, a tentativa de  desconstituição de título judicial inexistente, fruto de sentença de improcedência.

    13. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre os paradigmas apontados como violados e os fundamentos adotados no ato reclamado. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Temas nºs 106 e 360 da Repercussão Geral.Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. ADI nº 3.395. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF pela via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 76.158/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 03/04/2025; destaques acrescidos)
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. DESCABIMENTO.AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FIRMADAS EM ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO PERANTE JUÍZO TRABALHISTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 54.781-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2023, p. 25/05/2023; destaques acrescidos)
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma.4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).

    14. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).

    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    16. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
 
Brasília, 14 de julho de 2025.

 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator